Tribunal: TJES
Processo: 5001384-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001384-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. BASE DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA APÓLICE. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que litiga contra BANESTES SEGUROS S/A, que acolheu impugnação apresentada pelo agravado para: (i) reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravante; (ii) homologar os cálculos do agravado, com base no valor da condenação (R$ 34.671,87) e aplicação da taxa SELIC desde a citação; e (iii) condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso. O agravante insurge-se contra a decisão alegando erro na base de cálculo, nos consectários legais e no não reconhecimento da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da execução deve corresponder ao limite da apólice de seguro (R$ 50.000,00) ou ao valor da condenação fixado na sentença (R$ 34.671,87); (ii) estabelecer quais os índices de correção monetária e juros moratórios devem ser aplicados após a citação — SELIC ou INPC + juros de 1% ao mês; e (iii) determinar se é devida a multa de 10% e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, diante da alegada intempestividade do pagamento pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo da execução deve corresponder ao valor da condenação judicial (R$ 34.671,87), e não ao limite da apólice, pois o título executivo limita-se ao quantum debeatur efetivamente reconhecido na sentença, sendo incabível execução superior ao dano apurado, sob pena de enriquecimento ilícito. A aplicação da Súmula 632 do STJ não se justifica, pois o dano não atingiu o limite da apólice.

A incidência da taxa SELIC a partir da citação está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1368 – REsp 2.199.164/PR), mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, englobando correção monetária e juros de mora, diante da omissão do título quanto aos índices específicos.

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC não são devidos, pois o pagamento efetuado pelo agravado ocorreu dentro do prazo de 15 dias úteis contados da intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

A condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência na impugnação está correta, pois seus cálculos apresentaram excesso relevante, e a impugnação do agravado foi acolhida, obtendo êxito na exclusão do valor indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da apólice de seguro representa limite de responsabilidade contratual e não pode ser utilizado como base de cálculo da execução quando o dano efetivamente reconhecido judicialmente é inferior.

Na omissão do título quanto a índices de correção e juros, aplica-se a taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC não incidem quando o devedor realiza o pagamento dentro do prazo legal.

É devida a fixação de honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença quando acolhido o pedido para reconhecer e expurgar excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, arts. 523, § 1º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.11.2023 (Tema Repetitivo 1368); STJ, Súmula 632.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001384-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA

AGRAVADO:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos do
cumprimento de sentença
movido em face de
BANESTES SEGUROS S/A
, a qual acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, para: (i) reconhecer o excesso de execução nos cálculos do agravante; (ii) homologar os cálculos apresentados pelo agravado (ID 47604870), que utilizaram como base o
valor da condenação
(R$ 34.671,87) e aplicaram a taxa SELIC a partir da citação; e (iii) condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado (o excesso de execução).

Em suas razões recursais (ID 12002804), o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, por três fundamentos principais:

1.

Erro na Base de Cálculo:
alega que o cálculo deveria ter como base o
limite da apólice
de seguro (R$ 50.000,00), corrigido monetariamente desde a data do contrato (30/11/2018), conforme Súmula 632 do STJ, e não o
valor da condenação
(R$ 34.671,87);

2.

Erro nos Consectários:
insurge-se contra a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, defendendo a incidência do INPC (índice da Corregedoria-TJES) acrescido de juros de mora de 1% ao mês, argumentando pela irretroatividade da Lei nº 14.905/2024;

3.

Cabimento da Multa:
afirma ser devida a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, pois o depósito realizado pelo agravado foi intempestivo (prazo expirou em 19/04/2024 e depósito ocorreu em 26/07/2024).

Por fim, pugna pela reforma da decisão para que seus cálculos sejam acolhidos e, consequentemente, afastada sua condenação em honorários sucumbenciais na impugnação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo este Tribunal definir três pontos centrais: (i) a correta base de cálculo da execução (se o valor da condenação ou o limite da apólice); (ii) os consectários legais aplicáveis após a citação (se INPC + juros de 1%, ou a taxa SELIC); e (iii) a incidência (ou não) da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Examino, pormenorizadamente, cada ponto.

1. Da Base de Cálculo: Valor da Condenação vs. Limite da Apólice

O agravante sustenta que a execução deveria se basear no limite da apólice para danos materiais (R$ 50.000,00), corrigido desde a data da contratação (30/11/2018), invocando a Súmula 632 do STJ.

Sem razão, contudo.

O título executivo judicial (sentença - ID 37455056) é inequívoco ao condenar o litisdenunciado, aqui agravado,
"de forma
solidária
(...) ao pagamento das quantias inerentes à
indenização por Danos Materiais
"
.

A obrigação do Banestes Seguros, na lide secundária, é garantir o pagamento da indenização devida pelo segurado à vítima, mas essa responsabilidade não opera de forma autônoma.

A vítima (agravante) sofreu danos materiais que, após a instrução processual, foram liquidados no exato montante de
R$ 34.671,87
(soma de R$ 33.960,00, R$ 511,87 e R$ 200,00).

Este valor (R$ 34.671,87) representa o
quantum debeatur
, ou seja, a dívida exata.

A apólice de seguro (R$ 50.000,00) não constitui a dívida em si, mas sim o
teto máximo
da responsabilidade contratual da seguradora.

A Súmula 632 do STJ ("Nos contratos de seguro, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento") tem sua aplicação restrita aos casos em que o
teto
da apólice é atingido ou superado pelo dano. Nesses casos, o
limite
da apólice é corrigido para preservar seu valor real.

No caso dos autos, o dano (R$ 34.671,87) é manifestamente
inferior
ao limite da apólice (R$ 50.000,00). Logo,
a responsabilidade solidária do agravado limita-se ao valor exato do dano apurado na sentença
.

Permitir a execução do limite da apólice, como pretende o recorrente, configuraria enriquecimento ilícito, pois receberia valor superior ao dano efetivamente sofrido.

Neste ponto, a decisão agravada que homologou os cálculos do recorrido, partindo do valor da condenação (R$ 34.671,87), está
correta
e não merece reforma.

2. Dos Consectários Legais: Aplicação da Taxa SELIC

O agravante também se insurge contra a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da citação (determinada na decisão agravada), defendendo a fórmula INPC + juros de 1% ao mês.

Porém, a tese defendida também não prospera.

A sentença exequenda (ID 37455056), ao julgar a lide secundária, fixou os juros "a partir da citação da litisdenunciada (23/04/2021)". Contudo, o título foi omisso quanto ao índice de juros moratórios e ao índice de correção monetária aplicáveis a partir daquele marco.

Diante da omissão do título, o juízo
a quo
(ID 51644318) aplicou corretamente a regra geral do art. 406 do Código Civil, a qual dispõe que, quando os juros moratórios não forem convencionados, "serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

A alegação do agravante de que a Lei nº 14.905/2024 (que positivou a SELIC no art. 406) não poderia retroagir não se sustenta.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1368), no
REsp nº 2.199.164-PR
, pacificou o entendimento de que a taxa referida pelo art. 406 do CC,
mesmo antes
da vigência da Lei nº 14.905/2024, já era a
taxa SELIC
.

A taxa SELIC é um índice composto, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Portanto, a decisão agravada (ID 51644318) agiu em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STJ ao determinar a incidência, a partir da citação – marco inicial dos juros fixado no título –,
exclusiva
da taxa SELIC.

Neste aspecto, o ato impugnado não merece reparo

3. Da Incidência da Multa e dos honorários (Art. 523, § 1º, do CPC)

O recorrente deu início ao cumprimento de sentença na data de 03/05/2024 (id. 42519642), sendo o Banestes Seguros intimado no dia 05/07/2024 para efetuar o pagamento.

Logo, considerando que o valor incontroverso foi depositado na data de 26/07/2024 (id. 47694675), mostra-se devidamente observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 523, do CPC, não havendo se falar em incidência da multa e dos honorários postulados.

4. Dos Honorários da Impugnação

Por fim, o agravante pede o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução.

Ora, resta evidente que o recorrente deu causa à instauração da impugnação ao pleitear valor significativamente superior ao devido.

A impugnação do agravado foi, portanto, exitosa em decotar o excesso.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado (o valor do excesso expurgado) está correta e deve ser mantida, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)